Tribunal: STF
Processo: ARE 1424735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Tribunal de origem devolveu os autos a esta Suprema Corte, por meio de despacho vazado nos seguintes termos:



    “Em análise à presente demanda, vislumbra-se que Karsten S.A. interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Evento 248) contra decisão de lavra desta 2ª Vice-Presidência que, em decisão mista, julgou prejudicado o Apelo nobre quanto à matéria que diz respeito aos TEMAS 810/STF e 905/STJ, negou seguimento na parte concernente aos TEMAS 339/STF, 660/STF e 523/STF e inadmitiu o reclamo, mediante aplicação da Súmula 280/STF, em relação às demais assertivas (Evento 241). 



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Exma. Ministra Rosa Weber, por entender que o agravo foi interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário, determinou a devolução a esta Corte de origem ‘para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’ (Evento 274 - OUT2). 



    Ocorre que, da leitura atenta da decisão objurgada (Evento 241) assim como do Agravo interposto (Evento 248), vislumbra-se que o descontentamento da agravante diz respeito à inadmissão do Apelo nobre, que foi fundamentada na incidência da Súmula 280 do STF, e não à negativa de seguimento. Aliás, com relação a esta porção do decisum, a agravante esclareceu, no final de suas razões, que ‘desiste expressamente de seu Recurso Extraordinário no que toca às matérias objeto do item 5, ‘b’ e ‘c’, acima, e, inclusive, no que toca à matéria objeto do Tema 523/STF em relação à qual o recurso teve seguimento negado (progressividade do IPTU para imóveis edificados e/ou não edificados, residenciais e/ou não residenciais), uma vez que (a) ou este resta prejudicado, ou inexiste repercussão geral, ou já há jurisprudência pacífica do E. STF sobre as referidas matérias’, e requereu o provimento do agravo, com o afastamento da Súmula 280 do STF, por esta 2ª Vice- Presidência aplicada, a fim da admissão e procedência do reclamo nobre.



    Nessa compreensão, devolve-se o Agravo em Recurso Extraordinário à Suprema Corte, com as homenagens de estilo.”



    Nesse contexto, uma vez que o recurso do evento 47, endereçado a esta Suprema Corte, para questionar segmento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na parte em que não houve aplicação da sistemática da repercussão geral nem superveniente desistência da ora recorrente, ainda não foi objeto de análise, passo ao respectivo exame.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 5º, XXII, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 145, § 1º, 150, IV, 156, § 1º, I e II, 182, caput c/c §§ 2º e 4º, I e II, todos da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, quanto à matéria remanescente do recurso extraordinário, objeto de juízo de inadmissão, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Súmula nº 280/STF) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente